Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-41.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002676-41.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELINEI DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.072.811-98 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PÚBLICA DO EST (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO EST (RECORRIDO), ELINEI DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.072.811-98 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0002676-41.2018.8.11.0087

Origem:

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

OS MESMOS

ELINEI DOS SANTOS SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9099/1995 – RECURSO DO ESTADO VISANDO A EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/1995, de onde, não são fixados honorários em 1º grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

A conversão da multa cominatória se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estatal.

A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pelo Recorrido é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.

Recurso da Defensoria Pública conhecido e improvido.

Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública e pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, CONFIRMO em termos a tutela antecipada deferida, majorando a multa nela aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) e, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a fornecer mensalmente à requerente o fármaco “DDAVP spray – solução nasal de acetato de desmopressina – 2,5 ml”, conforme receituários médicos.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, nos termos do que dispõe o art. 3º da lei nº. 7.603/01.
Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito econômico não superará os quinhentos salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso II, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME NECESSÁRIO.

A Defensoria Pública se insurge unicamente contra a não fixação de honorários advocatícios em seu favor.

O

Estado de Mato Grosso requer a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo

Estado de Mato Grosso, refutando as razões da parte adversa.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID n° 89382983 opinando pelo parcial provimento do apelo do Estado, para afastar as astreintes; e não provimento do recurso da Defensoria Pública.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

Diante do julgamento do IRDR de n.º 85560/2016, os autos foram declinados para Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que, em que pese tenha o feito tramitado na justiça comum, quando da análise das apelações então interpostas, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Assim, incabível o provimento do recurso da Defensoria Pública.

Merece retificação a sentença apenas no que tange à multa cominatória, pois a sua manutenção implicaria prejuízos a outros pacientes que necessitam da verba pública, e desviaria a finalidade da tutela jurisdicional postulada, pois a multa cominatória se tornaria mais atrativa do que o próprio direito perquirido, desvirtuando a natureza do instituto da astreinte.

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENT – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO A VIDA – PROCEDIMENTO COMPLEXO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – DIREITO A SAUDE – DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – SUBSTITUIR A MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito a saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de tratamento, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.

2.
A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser substituída tal penalidade por outro meio mais eficaz a garantir o cumprimento da decisão.
(TJ/MT. Quarta Câmara Cível. Apelação/Reexame necessário 144625/2012. Decisão unânime. Relator: Des Juvenal Pereira da Silva. Publicado no DJE 9068 EM 13 de junho de 2013)”. (destaca-se)

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores suficientes para o custeio do tratamento da parte autora, limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, de 60 salários mínimos, extensível ao Estado a substituição de multa por bloqueio.

Deixo de condenar a Defensoria Pública ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, pois, o feito fora declinado, em momento posterior ao recurso aviado, sendo causa superveniente, sendo causa excludente dos honorários advocatícios ou custas processuais, ante a peculiaridade do caso em comento.

Em relação ao Estado de Mato Grosso, ante o sucesso parcial do recurso, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários processuais, sendo que, isento de custas, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Com o retorno dos autos à origem, deverá o feito ser enviado aos Juizados Especiais, para que, após este trâmite ocorra o arquivamento do feito naquela unidade judiciária.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021